Tribunal: TJES
Processo: 0007223-85.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007223-85.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE MAGELA SESANA MASSARO e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. OPERAÇÃO “MATA-MATA”. NOVAÇÃO OBJETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelas devedoras (primeiras apelantes) em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário de Capital de Giro no valor de R$ 300.000,00, proposta por instituição financeira (segundo apelante). A sentença reconheceu excesso de execução quanto à cobrança de correção monetária e desconto condicionado à pontualidade, mas manteve a validade da Cédula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se devem ser revogados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos às apeladas;
(ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de capital de giro;
(iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário é nula em razão da alegada “operação mata-mata”;
(iv) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de contratos anteriores;
(v) examinar se deve ser afastado o excesso de execução e revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade de justiça se justifica porque a pessoa física apresentou declaração de hipossuficiência não infirmada e a pessoa jurídica demonstrou grave debilidade financeira, reforçada pelo fato incontroverso de que o crédito contratado foi integralmente absorvido para quitar passivo preexistente, sendo irrelevante a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, §§ 3º e 4º).

O CDC não se aplica ao contrato de capital de giro, pois o crédito constitui consumo intermediário voltado ao fomento da atividade empresarial, inexistindo condição de destinatário final, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 2.070.354/SP; AgInt no AREsp 1.827.898/SP).

A alegada operação “mata-mata” não invalida a Cédula de Crédito Bancário, pois o crédito liberado liquidou dívida preexistente, configurando novação objetiva, inexistindo prova de vício de consentimento ou má-fé essencial a ensejar a nulidade do título.

Não há cerceamento de defesa, porque a execução se funda exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário — título autônomo e dotado de abstração (Lei 10.931/2004, art. 28) — e as apelantes não indicaram cláusulas abusivas dos contratos anteriores, conforme exigido pela Súmula 381 do STJ.

O excesso de execução foi corretamente reconhecido, pois a perícia constatou a cobrança de correção monetária e de “desconto de pontualidade” sem previsão contratual expressa, o que impede sua exigência em sede executiva.

A sucumbência mínima do Banco não se caracteriza, porque a exclusão dos encargos indevidamente cobrados representa decaimento significativo, sendo adequada a manutenção da sucumbência proporcional fixada em 80% para as devedoras e 20% para o Banco (CPC, art. 86, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça é mantida quando a parte, pessoa física ou jurídica, apresenta elementos aptos a demonstrar hipossuficiência, não sendo afastada pela mera contratação de advogado particular.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de capital de giro destinadas ao fomento da atividade empresarial.

A compensação automática do crédito para quitar débito preexistente configura novação objetiva e não invalida a Cédula de Crédito Bancário na ausência de vício de consentimento.

A Cédula de Crédito Bancário, como título executivo autônomo (Lei 10.931/2004, art. 28), dispensa a juntada dos contratos anteriores, cabendo ao devedor especificar eventual abusividade (Súmula 381/STJ).

Encargos não previstos expressamente no título — como correção monetária com índice não pactuado e desconto condicionado à pontualidade — não podem ser exigidos em sede executiva.

Não há sucumbência mínima quando o reconhecimento de excesso de execução implica redução relevante do montante cobrado pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 3º e 4º; CPC, art. 86, caput e parágrafo único; CC, art. 389; Lei 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.827.898/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021; STJ, Súmula 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007223-85.2018.8.08.0030

APELANTES/APELADAS:
ELAINE MAGELA SESANA MASSARO E ELAINE M. S. MASSARO ME

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela Pessoa Jurídica e sua sócia/fiadora (Primeiras Apelantes) contra a Instituição Financeira (Segundo Apelante), em virtude da execução de Cédula de Crédito Bancário de Capital de Giro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A sentença reconheceu excesso de execução, declarando indevidas as cobranças de correção monetária e desconto condicionado à pontualidade, por ausência de previsão contratual expressa, mas manteve a validade da Cédula, o que motivou a interposição de recursos por ambas as partes.

Nas razões recursais (id 12819678) as primeiras Apelantes (Embargantes) buscam a reforma total para:
(1)
reconhecimento da nulidade da Cédula de Crédito Bancário em razão da prática da operação "mata-mata" (desvio de finalidade, visto que o crédito foi integralmente usado para saldar débito preexistente na conta corrente sem autorização expressa);
(2)
reconhecimento de cerceamento de defesa pela ausência de juntada dos contratos anteriores que originaram o débito compensado;
(3)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O segundo Apelante (Instituição financeira) busca a reforma parcial para:
(1)
revogação da gratuidade da justiça concedida aos embargantes;
(2)
manutenção da cobrança de correção monetária e desconto de pontualidade, alegando sua legalidade e previsão contratual;
(3)
reconhecimento da sucumbência mínima do Banco, para que os ônus sucumbenciais sejam integralmente impostos aos embargantes.

Inicialmente, o BANCO BRADESCO S.A. (Segundo Apelante) requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida às Apeladas, ELAINE MAGELA SESANA MASSARO (Pessoa Física) e ELAINE M. S. MASSARO ME (Pessoa Jurídica), sob o argumento central de que não há comprovação da miserabilidade legal, especialmente por se tratar de pessoa jurídica e por terem contratado advogados particulares.

A concessão do benefício de gratuidade de justiça à pessoa física se opera mediante a simples declaração de hipossuficiência, conferindo presunção
juris tantum
(relativa) de veracidade, conforme o Art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em relação à Pessoa Física ELAINE MAGELA SESANA MASSARO, não houve produção de elementos robustos pelo Banco para infirmar tal declaração, sendo imperiosa a manutenção da benesse concedida e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe cabem.

No que concerne à pessoa jurídica ELAINE M. S. MASSARO ME, a crise financeira da empresa é patente, uma vez que o cerne da discussão posta nos autos, e que foi aceita como fato incontroverso pela sentença, é que a Cédula de Crédito Bancário de vulto foi totalmente absorvida para sanar um passivo anterior de R$ 297.563,09, demonstrando que o capital de giro, vital para a manutenção da atividade empresarial, não se concretizou em recursos novos para investimento, configurando uma rolagem forçada de dívida.

Tal situação, por si só, já aponta para uma grave debilidade econômica da microempresa, que se viu obrigada a recorrer a um novo financiamento apenas para cobrir o passivo interno e estancar os juros do cheque especial. Exigir, nesse contexto, a juntada de balanços complexos e demonstrações financeiras detalhadas para provar a inviabilidade de custear o processo, sob pena de indeferimento, representa uma formalidade excessiva que obstaculiza o acesso à justiça, mormente ao considerar que a parte já se encontra sob o jugo de uma alta dívida executada.

Ademais, no que tange à contratação de advogados particulares, o próprio Artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece de forma categórica que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Desta feita, o fato de a pessoa jurídica estar representada por advogados constituídos não afasta a presunção de que o custeio das elevadas despesas processuais, tal como o pagamento imediato de custas recursais e honorários sucumbenciais de grande valor, comprometeria seriamente a já abalada saúde financeira da devedora, impedindo-a de investir os poucos recursos que lhes restam na continuidade de sua atividade.

Portanto, em face da teoria da vulnerabilidade econômica e da notória dificuldade financeira da microempresa, patenteada pelo endividamento expressivo objeto da execução e a frustração do capital de giro, concluo pela manutenção integral do benefício da assistência judiciária gratuita concedido tanto à Pessoa Jurídica ELAINE M. S. MASSARO ME quanto à Pessoa Física ELAINE MAGELA SESANA MASSARO.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito
:

Da apelação de ELAINE MAGELA SESANA MASSARO E ELAINE M. S. MASSARO ME (primeiras apelantes)

As Apelantes insistem na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que se enquadram no conceito de destinatário final por força da teoria finalista mitigada, dada a sua alegada vulnerabilidade técnica ou econômica perante o Banco.

No entanto, o Juízo
a quo
corretamente afastou a incidência das normas consumeristas, fundamentando com acerto que o contrato foi celebrado sob a modalidade de "Capital de Giro", possuindo como finalidade inequívoca o fomento da atividade empresarial das Apelantes.

O capital de giro implica a aquisição de um serviço financeiro (o crédito) que será inserido na cadeia produtiva para financiar as atividades da empresa, configurando, portanto, um consumo intermediário.

A Pessoa Jurídica, ao tomar um empréstimo desta natureza, o faz visando a obtenção de lucro ou a manutenção de sua operação, e não como destinatária final fática e econômica do crédito.

O afastamento do CDC, neste caso, encontra respaldo no entendimento pacífico de que, para operações de fomento da atividade produtiva, não se configura a relação de consumo.

Nesse sentido, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS. [...]. 4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.
[...]. 12. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 6. É inaplicável a Súmula nº 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual. 7.
É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
. Precedentes. 8. [...]. 9. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.827.898/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

Desta forma, corretamente decidiu a sentença ao não aplicar o diploma consumerista à relação jurídica sub examine, devendo ser integralmente mantido o r.
decisum
neste ponto.

Prosseguindo, as Apelantes alegam a nulidade da Cédula de Crédito Bancário por ter havido um desvio de finalidade, conhecido como "Operação Mata-Mata".

Efetivamente, é um fato incontroverso, confirmado pela prova técnica, que o valor de R$ 300.000,00 foi creditado na conta das Embargantes/Apelantes e imediatamente compensado para quitar um saldo devedor preexistente de R$ 297.563,09, restando ínfimo valor acessório.

As Apelantes argumentam veementemente que o Banco agiu de má-fé e unilateralmente, frustrando o objetivo original do empréstimo de prover capital de giro para o fomento da atividade empresarial.

Não obstante a gravidade da conduta do banco em realizar a compensação sem anuência expressa e formalizada dos devedores, a análise dos fatos incontroversos permite concluir que a operação, na essência, implicou uma renegociação da dívida anterior, a qual estava sujeita a encargos muito mais onerosos, provavelmente provenientes de cheque especial ou outras linhas de crédito rotativo.

O Banco Apelado demonstrou que a conversão da dívida a descoberto para o financiamento por meio da Cédula de Crédito Bancário, embora tenha frustrado a injeção de capital novo, substituiu uma dívida de alto custo (taxas superiores a 300% ao ano, conforme o próprio Banco alegou em suas contrarrazões) por um financiamento de custo substancialmente menor (15,39% ao ano).

Neste contexto, a liberação do crédito com posterior liquidação do débito a descoberto configurou, em termos jurídicos, uma novação objetiva da dívida preexistente.

A tomada de um novo crédito, mesmo rotulado como "capital de giro", com o destino de cobrir dívida com o mesmo credor, implica o assentimento tácito ou, no mínimo, a assunção do risco da compensação legalmente prevista.

Para que se caracterizasse a nulidade total do título executivo, seria indispensável a prova do vício de consentimento (dolo essencial), má-fé grave ou coação por parte do Banco, de modo a inviabilizar a criação do novo título, o que não restou configurado nos autos.

O julgador de primeiro grau, ao constatar que a parte embargante "se beneficiou da quantia contratada, tendo em vista que os débitos em aberto que possuía junto ao banco foram quitados" (página 5 da Sentença), afastou corretamente a alegação de nulidade.

Assim, a Cédula de Crédito Bancário, como título autônomo, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade legalmente previstos.

Por fim, no que concerne a alegação de cerceamento de defesa e consequente nulidade da execução pela ausência de juntada dos contratos anteriores ou do demonstrativo de evolução do débito que originaram o saldo devedor quitado pela Cédula, razão também não lhe assiste.

O título executado é a Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004 (Art. 28), dotada de autonomia e abstração em relação à dívida preexistente.

A execução se fundamenta no novo pacto.

Conforme a Sentença pontuou, a revisão de contratos anteriores, mesmo na situação de novação ou renegociação, exige que a parte devedora indique de forma precisa e específica quais são as cláusulas que considera abusivas e as respectivas divergências, não sendo permitido o conhecimento de ofício pelo magistrado (Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça).

As Apelantes se limitaram à alegação generalizada da ausência de documentação, sem cumprir o ônus de especificar os vícios ou abusividades nos débitos anteriores que justificassem a dilação probatória e a anulação do título novo.

Sendo a CCB um título autônomo e a dívida originária substituída por uma nova obrigação, a execução se mantém hígida.

Da apelação do BANCO BRADESCO S.A. (segundo apelante)

O Banco Apelante contesta a decisão de primeira instância que reconheceu o excesso de execução, declarando indevidas a cobrança de correção monetária e do desconto condicionado à pontualidade, por ausência de previsão contratual expressa.

O Banco sustenta que a correção monetária decorre de lei e visa apenas à atualização do valor da moeda (Art. 389 do CC), e que o desconto de pontualidade é um incentivo lícito, não uma penalidade.

Apesar da correção monetária ser meramente uma recomposição do valor da moeda e poder ser aplicada legalmente, a sua inclusão no cálculo executivo extrajudicial, mediante a aplicação de um índice específico e uma metodologia unilateral, necessita de previsão clara no título que embasa a execução.

O laudo pericial (ID 38011800) foi categórico ao afirmar que houve cobrança de valores “sem previsão contratual, especificamente, correção monetária e desconto condicionado a pontualidade de pagamento”.

A ausência de transparência e de pactuação clara sobre o índice e a forma de incidência desses encargos em caso de inadimplência justifica a exclusão. Não se nega a atualização monetária em um eventual cumprimento de sentença, mas sim a
forma abusiva
como o credor a inseriu no cálculo inicial de execução, sem prévia e expressa pactuação no título.

Ademais, no que tange ao "desconto condicionado à pontualidade de pagamento" – ou bônus de adimplência –, essa figura se traduz, na prática, em uma penalidade pelo não pagamento pontual, uma vez que o devedor é cobrado pelo valor maior da parcela.

Para que tal diferença seja exigível em sede de execução, exige-se clareza meridiana na pactuação, de modo que o devedor saiba qual é o valor real da obrigação em caso de descumprimento.

A conclusão da perícia de que não havia previsão contratual expressa ou detalhada que amparasse esses encargos, tal como cobrados, é suficiente para a manutenção do excesso de execução reconhecido.

O Banco Apelante requer, alternativamente, a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que sucumbiu em parte mínima, aplicando-se o parágrafo único do Art. 86 do CPC, para que as Embargantes arquem com a integralidade.

O Juízo de origem, ao reconhecer a sucumbência recíproca, condenou as Apelantes devedoras a 80% e o Banco Apelante a 20% das custas e honorários, respectivamente, sobre os valores devidos e indevidos.

A caracterização da sucumbência mínima, nos termos do Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ocorre quando a perda da parte é ínfima em comparação com a totalidade da sua pretensão.

Embora o Banco tenha mantido a validade do título e a quase totalidade do montante executado, o sucesso das Embargantes na exclusão de encargos indevidamente cobrados (correção monetária e desconto de pontualidade) não pode ser classificado como "parte mínima do pedido", pois o afastamento de tais valores constituiu um dos pontos centrais da impugnação e resultou em uma redução real e necessária do
quantum debeatur
executivo.

O excesso de execução reconhecido pela sentença impôs ao Banco a adequação do valor cobrado, o que configura decaimento significativo na sua pretensão executiva inicial.

Deste modo, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para os devedores e 20% para o Banco se mostra a solução mais equânime e condizente com a regra do Art. 86,
caput
, do CPC, respeitando a proporção da vitória e derrota de cada litigante no julgamento dos embargos.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando a base de cálculos dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor declarado na sentença (valor devido e valor indevido), mantendo a distribuição no percentual de 80% e 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
a
ambos
recursos
de
apelação
.